Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752817-33.2020.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 64183665). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator